Tribunal: TJDFT
Processo: 0707682-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0707682-22.2025.8.07.0000 PACIENTE: ANDRE LUIS ROCHA QUINTAS IMPETRANTE: GRACIANDRE PEREIRA PINTO AUTORIDADE: JUÍZO DO 1o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER DE BRASÍLIA D E S P A C H O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela advogada GRACIANDRE PEREIRA PINTO em favor de ANDRE LUIS ROCHA QUINTAS, cuja prisão em flagrante foi convertida em preventiva, pelo Juízo do Núcleo de Audiência Custódia, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/2006). O pedido liminar foi apreciado pela eminente Desembargadora Gislene Pinheiro, em regime de plantão judicial, que o indeferiu conforme decisão de id 69382564. Confirmado o decisório nesta assentada, por seus próprios fundamentos, requisitem-se informações ao douto Juízo de origem. Após, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Por fim, retornem conclusos a esta Relatoria. Publique-se. Intime-se. Brasília, datado e assinado eletronicamente. Desembargador CRUZ MACEDO Relator